Tribunal: TJDFT
Processo: 0749471-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROPOSTA DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESOLUÇÃO POR CULPA DA CONCESSIONÁRIA. DEVOLUÇÃO DE SINAL. MULTA CONTRATUAL. CUMULAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte ré contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a fornecedora à restituição do valor pago a título de sinal e ao pagamento de multa contratual. Julgado improcedente o pedido de indenização por dano moral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar (i) se o pedido de concessão de efeito suspensivo deduzido no apelo comporta conhecimento; (ii) se há responsabilidade da concessionária ré pela resolução contratual; e (iii) se são devidos cumulativamente a restituição do sinal pago pelo consumidor e o pagamento de multa contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com base no art. 1.012, caput e § 1o, do CPC, o efeito suspensivo aplica-se de forma automática, por força de lei (ope legis), razão pela qual não há interesse recursal para sustentar o pedido de atribuição de tal efeito à apelação. Há inadequação da via eleita em razão da formulação do pedido na própria petição de interposição do apelo, em desconformidade com o art. 1.012, § 3o, do CPC e com o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT, de modo que não deve ser conhecido. Recurso parcialmente conhecido.
4. A aceitação, pelo consumidor, de proposta de compra e venda de veículo apresentada pela concessionária, seguida do pagamento de sinal, evidencia a formação do vínculo contratual. A posterior alteração unilateral das condições essenciais do ajuste pela fornecedora configura violação aos deveres anexos da boa-fé objetiva, de lealdade e de informação (arts. 113 e 422 do CC).
5. Reconhecida a responsabilidade da proponente pelo cancelamento do negócio, revela-se indevida a retenção do valor pago a título de sinal pelo consumidor, impondo-se sua restituição integral, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).
6. A cláusula penal prevista na proposta de venda é de natureza bilateral e estabelece multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, aplicável em caso de desistência/cancelamento à parte que lhe der causa. Se a resolução contratual decorreu de conduta da fornecedora, é legítimo o pagamento da multa em favor do consumidor.
7. A restituição do sinal e a multa contratual possuem naturezas jurídicas distintas e finalidades próprias e, nessa medida, não há configuração de dupla penalidade.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.